Tribunal: TCU
Processo: 000.040/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUTOIA/MANO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2008.

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Raimundo Nonato Abraão Baquil e da empresa Laser Empreendimentos Ltda., com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência da deliberação aos interessados.